Tribunal: TJES
Processo: 5000036-41.2018.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-41.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAMUEL LEONARDO COSTA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
(1).
TESE AUTORAL: COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 4.973,13, ORIUNDA DE TROCA DE MEDIDOR, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE MEDIÇÃO IRREGULAR. PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).
ANTÍTESE: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

NO MÉRITO, ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS PARA A COBRANÇA DE VALORES, O QUE AFASTARIA AS PRETENSÕES AUTORAIS.

DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO DO DANO MORAL. REQUERIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA QUANDO DO INADIMPLEMENTO.

(3)
CORTE DE ENERGIA APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO QUE SUSPENDEU CAUTELARMENTE O DÉBITO REFERENTE À PRESENTE DEMANDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINOU O RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REQUERENTE.
(4).
SENTENÇA:

SUPERADA A PRELIMINAR. ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL COM A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL.

(5).
RECURSO: DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE A INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REGULAR, ASSIM COMO A CORRELATA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI), EM QUE SE CONSIGNOU A IRREGULARIDADE DO CONSUMO.

AFIRMA QUE A INSPEÇÃO, O CÁLCULO DA DÍVIDA PELO CONSUMO DE ANOS E A CONSEQUENTE COBRANÇA FORAM MEDIDAS CORRETAS, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGA A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS E, SE NÃO ESSA A COMPREENSÃO, QUE SE MINORE O VALOR ARBITRADO.

ALMEJA, NESTES TERMOS SINTETIZADOS, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
(5).
CONTRARRAZÕES:

REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, COM A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Até aqui, é o relatório, embora desnecessário (Enunciado Cível nº 92 do Fonaje). JULGAMENTO.
(A).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS.

(A.1).
A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR OU SEM O ACOMPANHAMENTO DO MESMO NO EXATO MOMENTO DA INSPEÇÃO, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO
.
RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
(A.2)
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (i) ORDEM TÉCNICA, (ii) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (iii) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES APONTADAS FOI DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NÃO PODE OCORRER EM CASO DE DÉBITOS PRETÉRITOS, COMO RESSALTADO PELO JUÍZO
A QUO
.

A PRÁTICA UNILATERAL DA RECORRENTE, COM EFEITO, DESCREVE O RECORRIDO, AINDA QUE DE MODO INDIRETO, COMO O PROVÁVEL RESPONSÁVEL PELA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA, NA MEDIDA EM QUE APARENTA SE APROVEITAR DA SITUAÇÃO QUE, UMA VEZ AUSENTE, JAMAIS TERÁ MEIOS DE DEFESA. HÁ EVIDENTE ABALO NO SEU DIREITO DE PERSONALIDADE, EM ESPECIAL QUANDO SE SEGUE O CORTE OU A SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO EM ATENÇÃO À EXTENSÃO DO DANO E ESPECIFICIDADES DO CASO.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.